Tribunal: TJSP
Processo: 2024361-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
do no âmbito deste Tribunal, é um meio legal e eficaz para a localização de bens e direitos, facilitando a tramitação da execução no interesse do credor.
4. O Comunicado Conjunto TJ-CGJ no 680/2022 autoriza a utilização do sistema, não havendo óbice jurídico para a sua aplicação.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ferramenta SNIPER é um meio legal e eficaz para a localização de bens na execução de título extrajudicial, sendo a sua utilização autorizada pelo CNJ e regulamentada por este Tribunal. 2. A execução se processa no interesse do credor, justificando o uso de ferramentas que otimizem a investigação patrimonial.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2328700-39.2024.8.26.0000, Rel. Afonso Celso da Silva, j. 29.11.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2323418-20.2024.8.26.0000, Rel. Pedro Kodama, j. 28.11.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2069307-07.2023.8.26.0000, Rel. Ana Catarina Strauch, j. 14.04.2023.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2065969-25.2023.8.26.0000, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 29.03.2023.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2024361-76.2025.8.26.0000; Relator (a): Sergio da Costa Leite; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2025; Data de Registro: 02/04/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Sergio da Costa Leite

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/04/2025

Data de publicação:

02/04/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PESQUISA ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a realização de pesquisa através da ferramenta Sniper em sede de cumprimento de sentença. A exequente alega insuficiência das pesquisas realizadas e destaca a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PESQUISA ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a realização de pesquisa através da ferramenta Sniper em sede de cumprimento de sentença. A exequente alega insuficiência das pesquisas realizadas e destaca a regulamentação e disponibilidade da ferramenta por este Tribunal.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pesquisa SNIPER pode ser utilizada como meio de investigação patrimonial na execução de título extrajudicial.
III. Razões de Decidir
3. A pesquisa através da ferramenta SNIPER, cujo uso está implementado no âmbito deste Tribunal, é um meio legal e eficaz para a localização de bens e direitos, facilitando a tramitação da execução no interesse do credor.
4. O Comunicado Conjunto TJ-CGJ no 680/2022 autoriza a utilização do sistema, não havendo óbice jurídico para a sua aplicação.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ferramenta SNIPER é um meio legal e eficaz para a localização de bens na execução de título extrajudicial, sendo a sua utilização autorizada pelo CNJ e regulamentada por este Tribunal. 2. A execução se processa no interesse do credor, justificando o uso de ferramentas que otimizem a investigação patrimonial.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2328700-39.2024.8.26.0000, Rel. Afonso Celso da Silva, j. 29.11.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2323418-20.2024.8.26.0000, Rel. Pedro Kodama, j. 28.11.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2069307-07.2023.8.26.0000, Rel. Ana Catarina Strauch, j. 14.04.2023.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2065969-25.2023.8.26.0000, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 29.03.2023.